Tribunal: TJES
Processo: 5018767-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018767-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIO CEZAR GIURIZZATO

AGRAVADO: GDTEC ENERGIA RENOVAVEL LTDA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018767-65.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIO CEZAR GIURIZZATO

AGRAVADO: GDTEC ENERGIA RENOVÁVEL LTDA.

RELATOR: DES.
CONV. LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRODUTOR RURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EXPRESSIVA E PATRIMÔNIO ELEVADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante comprova a alegada hipossuficiência econômica apta a ensejar a concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada por elementos que evidenciem capacidade econômica.
4. A análise da declaração de imposto de renda revela patrimônio elevado e receita bruta anual expressiva, indicativa de significativa movimentação financeira.
5. Extratos bancários demonstram liquidez imediata incompatível com a alegação de insuficiência de recursos.
6. A realização de investimentos relevantes, como aquisição de sistema de energia fotovoltaica de alto valor, evidencia capacidade econômica.
7. A posse de bens, inclusive veículos de elevado valor e propriedades rurais produtivas, reforça a inexistência de hipossuficiência.
8. Ausente comprovação de despesas extraordinárias capazes de comprometer a subsistência, inviável a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos que evidenciem capacidade econômica. 2. A existência de patrimônio relevante, elevada movimentação financeira e investimentos expressivos afasta o direito à gratuidade da justiça."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018767-65.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIO CEZAR GIURIZZATO

AGRAVADO: GDTEC ENERGIA RENOVÁVEL LTDA.

RELATOR: DES.
CONV. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Mario Cezar Giurizzato contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca da Serra, que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Sustenta o agravante, em síntese, que: (1) comprovou sua hipossuficiência econômica por meio de declaração de imposto de renda, extratos bancários e faturas de cartão de crédito, documentos que evidenciam ausência de liquidez para arcar com as despesas do processo; (2) a decisão agravada desconsiderou a presunção legal de veracidade da declaração de insuficiência deduzida por pessoa natural, conforme disposto no art. 99, §3º, do CPC; (3) a negativa da gratuidade implica violação ao princípio constitucional do acesso à justiça, previsto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e compromete o exercício do direito de ação, especialmente diante do valor elevado das custas iniciais; e (4) o contrato objeto da demanda, firmado com financiamento, não reflete sua atual capacidade financeira.

De início, cumpre registrar que, conquanto o art. 99, § 3º, do CPC estabeleça uma presunção de veracidade à declaração de insuficiência deduzida por pessoa natural, tal presunção é relativa (
juris tantum
).

Havendo elementos nos autos que coloquem em dúvida a alegada miserabilidade, cabe ao magistrado determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos e, constatando a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, indeferir aludido pedido. (art. 99, §2º, do CPC).

No caso, o agravante declarou exercer atividade de agricultor, atuando de forma autônoma, sem vínculo empregatício formal, realidade que naturalmente acarreta instabilidade de renda.

E conforme declarações de ajuste anual do Imposto de Renda Pessoa Física (exercício 2024, ano-calendário 2023) acostadas aos autos, denota-se que possui patrimônio no valor de R$ 1.721,257,99 (um milhão, setecentos e vinte e um mil, duzentos e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos), somado a um patrimônio específico da atividade rural de R$ 643.500,00 (seiscentos e quarenta e três mil e quinhentos reais).

Ainda que o recorrente aponte um rendimento líquido anual de R$ 18.482,51 (dezoito mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos) após a dedução de despesas de custeio, a receita bruta anual de R$ 926.066,51 revela um giro financeiro vultoso.

Além disto, infere-se da declaração de imposto de renda que não há dívidas declaradas.

Aliado a isso, os extratos bancários acostados revelam movimentações financeiras bastante consideráveis, com transações de depósito em dinheiro e transferências via PIX de valores significativos em favor do agravante.

Tal liquidez imediata contrasta com a tese de "pobreza jurídica" e demonstra que o recorrente possui fluxo de caixa apto a suportar as custas do processo sem prejuízo de seu sustento.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRODUTOR RURAL. RENDA INCOMPATÍVEL COM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME: 1. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO MOVIDO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM AÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE NA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA AO AGRAVANTE, PRODUTOR RURAL, QUE ALEGA QUE APESAR DA RECEITA BRUTA ELEVADA, SEU RESULTADO LÍQUIDO SERIA INFERIOR À MÉDIA DE 5 SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS, APÓS DEDUZIDAS AS DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS.

III. RAZÕES DE DECIDIR:1. A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ESTÁ SUBORDINADA À CONDIÇÃO FINANCEIRA DA PARTE REQUERENTE, PODENDO SER CONCEDIDA NOS CASOS EM QUE O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS POSSA CAUSAR PREJUÍZO AO SUSTENTO PRÓPRIO E DA FAMÍLIA. 2. O AGRAVANTE APRESENTOU DEMONSTRATIVO DE SUA RENDA/BENS, CONSTANDO RECEITA BRUTA DE MAIS DE MEIO MILHÃO DE REAIS (R$ 514.627,00) NO ANO DE 2024, O QUE REPRESENTA UMA MÉDIA MENSAL DE R$ 42.885,58, VALOR MANIFESTAMENTE SUPERIOR AO PARÂMETRO ADOTADO PELA JURISPRUDÊNCIA PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 3. O PATRIMÔNIO DECLARADO PELO AGRAVANTE REVELA SITUAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM A ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS, UMA VEZ QUE OS BENS E DIREITOS INFORMADOS ULTRAPASSAM O MONTANTE DE R$ 400.000,00. 4. O ELEVADO ENDIVIDAMENTO, EMBORA LAMENTÁVEL, NÃO PODE SER UTILIZADO PARA REDUZIR A BASE DE CÁLCULO DA RENDA PARA FINS DE GRATUIDADE, POIS A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DECORRE DA GESTÃO DA ATIVIDADE E DA DISCRICIONARIEDADE DA PARTE E INCLUSIVE SEU PODER DE INVESTIMENTOS MOSTRA TER BOM PORTE ECONÔMICO. 5. NÃO SE VISLUMBRA SITUAÇÃO ESPECIAL CAPAZ DE AUTORIZAR A GRATUIDADE JUDICIÁRIA PARA A PARTE RECORRENTE, QUE POSSUI RENDA ENQUADRÁVEL DENTRE OS DEZ POR CENTO MAIS AQUINHOADOS DOS TRABALHADORES NACIONAIS.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 1. RECURSO DESPROVIDO. TESE DE JULGAMENTO: 1. A CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA NÃO É CABÍVEL QUANDO A PARTE APRESENTA RECEITA BRUTA ELEVADA E PATRIMÔNIO SIGNIFICATIVO, INCOMPATÍVEIS COM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA, SENDO O ENDIVIDAMENTO DECORRENTE DA GESTÃO DA ATIVIDADE INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR O BENEFÍCIO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 53782579420258217000 OUTRA, Relator: Eduardo Kothe Werlang, Data de Julgamento: 31/03/2026, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2026)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ATIVIDADE RURAL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EXPRESSIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. O benefício da assistência judiciária gratuita destina-se àqueles que comprovem insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. A presunção de hipossuficiência estabelecida pelo art. 99, § 3º, do CPC é relativa, podendo ser afastada mediante elementos que evidenciem a capacidade financeira do requerente.

2. Em relação à atividade rural, o resultado da exploração pode ser apurado de duas formas, conforme previsão da Lei n.º 8.023/1990: (i) mediante escrituração contábil completa, com dedução das despesas de custeio e investimento, ou (ii) pela adoção do critério presumido de 20% sobre a receita bruta anual.

3. No caso concreto, os talões de produtor rural e as notas fiscais demonstram expressiva movimentação financeira, o que indica capacidade econômica incompatível com a concessão do benefício.

4. A mera aptidão ao PRONAF não é suficiente para caracterizar hipossuficiência, pois tal enquadramento considera uma renda bruta anual familiar de até R$ 500.000,00, circunstância que, isoladamente, não configura critério determinante para concessão da gratuidade.

5. A ausência das declarações de Imposto de Renda, cuja juntada foi determinada na origem, inviabiliza uma análise precisa da real situação financeira das agravantes, especialmente quanto às despesas de custeio e aos investimentos na atividade agrícola, essenciais para a correta apuração da renda líquida efetiva. 6. Decisão mantida, ressalvada a possibilidade de renovação do pedido em momento posterior, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça de admitir a reiteração do pleito em qualquer fase ou grau de jurisdição, desde que presentes novos elementos comprobatórios. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA

(Agravo de Instrumento, Nº 50328426420258217000, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Fernando Carlos Tomasi Diniz, Julgado em: 13-02-2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo agravante nos autos de procedimento em que contende com instituições financeiras, determinando o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1. Há duas questões em discussão: (i) a alegação de que a decisão agravada seria genérica e não teria enfrentado os elementos centrais de prova; (ii) a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade judiciária ao agravante, considerando sua declaração de imposto de renda e os decretos de situação de emergência por estiagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. (...). .3. Conforme o Tema 1.178 do STJ, é vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural, mas a adoção de parâmetros objetivos pode ser realizada em caráter suplementar. 4. No caso concreto, a declaração de imposto de renda apresentada pelo agravante demonstra receita bruta da atividade rural em um montante elevado, indicando substancial movimentação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência. 5. Mesmo considerando as despesas de custeio e investimento de alta, a vasta movimentação financeira demonstrada, típica de empreendimentos rurais de grande porte, denota que o agravante opera um volume financeiro considerável que o distingue do hipossuficiente na acepção legal. IV. DISPOSITIVO:1. Recurso desprovido, em decisão monocrática.

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50287804420268217000 OUTRA, Relator: Clovis Moacyr Mattana Ramos, Data de Julgamento: 04/02/2026, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2026)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS RURAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, necessária a demonstração da alegada hipossuficiência financeira. Renda mensal bruta recebida superior a 5 (cinco) salários mínimos mensais. Parâmetro adotado por esta Câmara com base na 49ª Conclusão do Centro de Estudos do Tribunal de Justiça do Estado. Elementos que não demonstram a alegada hipossuficiência financeira e a necessidade do benefício quanto ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA.

(Agravo de Instrumento, Nº 50948882620248217000, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Vanise Röhrig Monte Aço, Julgado em: 11-07-2024)

Nesse contexto, embora o agravante tente justificar sua pretensão alegando que o resultado líquido da exploração rural no ano-calendário de 2023 foi de apenas R$ 18.482,51, tal cifra decorre da dedução integral de R$ 907.584,00 a título de 'despesas' sobre uma receita bruta expressiva de R$ 926.066,51.

Todavia, é imperativo distinguir custos operacionais de gastos com investimentos. Enquanto os primeiros são essenciais à manutenção imediata da atividade, os investimentos representam aportes de capital destinados à expansão do patrimônio ou ao incremento da produtividade futura, cuja natureza e propósito não podem ser equiparados à ausência de recursos para fins de gratuidade de justiça.

A opção estratégica de reinvestir o faturamento no próprio empreendimento revela robustez econômica, e não miserabilidade.

Um exemplo nítido dessa capacidade de investimento é a contratação, junto à agravada, de um projeto de energia fotovoltaica (placas solares) no valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais). Trata-se de aquisição de ativo imobilizado de alto valor, incompatível com quem afirma não possuir condições de arcar com custas processuais estimadas em R$ 3.000,00 sem prejuízo do próprio sustento.

Soma-se a isso a flagrante discrepância entre a declaração de bens apresentada ao Fisco e a realidade patrimonial aferida em registros públicos.

Em consulta aos dados do DETRAN/ES, conforme documento juntado com as contrarrazões, verifica-se que o recorrente é proprietário de 04 (quatro) veículos, incluindo uma caminhonete I/TOYOTA HILUX, ano e modelo 2025.

Ademais, não há demonstração da existência de despesas extraordinárias (como gastos médicos vultosos ou dívidas alimentares imprevistas) a ponto de comprometer o sustento próprio e da família, impossibilitando o pagamento das custas iniciais, estimadas em R$ 3.000,00 (Três mil reais) — valor ínfimo diante da receita bruta e do patrimônio imobilizado.

Dessa forma, resta evidenciado que o agravante não se enquadra no perfil de beneficiário da assistência judiciária gratuita. A posse de quatro veículos, a propriedade de terras produtivas e, principalmente, a liquidez demonstrada por depósitos e PIXs vultosos, derruem a declaração de pobreza apresentada.

O acesso à justiça é garantido, mas a gratuidade deve ser reservada àqueles que efetivamente não podem litigar sem sacrifício da própria subsistência.

Ante o exposto, NEGO-LHE PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)